Tribunal: TJSP
Processo: 0006904-70.2022.8.26.0000
Classe: Incidente de Suspeição Cível / Associação
Órgão julgador: Francisco Bruno(Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Câmara Especial - Exceção de Suspeição - Artigo 145 do Código de Processo Civil - Interpretação restritiva - Rol taxativo de hipóteses de suspeição - Decisões contrárias ao interesse da parte, no exercício da atividade jurisdicional, que não sugerem a parcialidade do julgador – Súmula no 88 do Tribunal de Justiça - Precedentes desta C. Câmara Especial e do C. Superior Tribunal de Justiça -

Ementa:
Câmara Especial - Exceção de Suspeição - Artigo 145 do Código de Processo Civil - Interpretação restritiva - Rol taxativo de hipóteses de suspeição - Decisões contrárias ao interesse da parte, no exercício da atividade jurisdicional, que não sugerem a parcialidade do julgador – Súmula no 88 do Tribunal de Justiça - Precedentes desta C. Câmara Especial e do C. Superior Tribunal de Justiça - Exceção de suspeição rejeitada.